Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705444-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NAYARA TAYANE RIBEIRO FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida na ação de tutela antecipada antecedente no 0700860-05.2025.8.07.0004, proposta por NAYARA TAYANE RIBEIRO FERREIRA RODRIGUES. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos, no prazo de 4h (quatro horas) a contar da intimação, autorizem a internação da requerente em uma Unidade do Espaço Saúde Unimed Brasília, localizado na SGAS II 613 Complexo Médico Hospitalar L2, Brasília-DF CEP: 70200-730, onde a autora se encontra em atendimento, ou, alternativamente, em outro hospital conveniado, nos exatos termos do documento constante no ID n. 223500621, arcando com todas as despesas acessórias decorrentes da manutenção do paciente no referido nosocômio, durante o período que for necessário para o restabelecimento do quadro clínico do autor. A decisão ainda ficou multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, até o limite de R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 223505340): “CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MEDICAS UNIMED CERRADO (UNIMED CERRADO), CNPJ/MF 00.366.982/0001-30, situada na Rua 8 A, 111 Qd 13-A Lote 9/18 SETOR AEROPORTO GOIANIA – GO, CEP: 74075-240, Telefones, (62) 3221-5100, email: danilo.firmino@unimedcerrado.coop.br, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, (CENTRAL NACIONAL UNIMED), CNPJ no: 02.812.468/0002-97, AVENIDA PRESIDENTE WILSON 165 SALAS 310/311, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20030-000, Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente ajuizada por NAYARA TAYANE RIBEIRO FERREIRA RODRIGUES em desfavor de CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MEDICAS UNIMED CERRADO e outros, na qual a parte autora postula “Que seja DEFERIDA a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, no prazo de 2 (duas horas) para determinar que às requeridas, UNIMED CERRADO e UNIMED NACIONAL autorizem imediatamente a internação da autora em uma Unidade de do ESPAÇO SAÚDE UNIMED BRASÍLIA, localizado na SGAS II 613 COMPLEXO MÉDICO HOSPITALAR L2, Brasília-DF CEP: 70200-730, onde a autor se encontra em atendimento, ou, alternativamente, em outro hospital conveniado;.” Afirma que o plano de saúde, em razão da rescisão unilateral e sem prévio aviso, recusou-se a autorizar a internação. É o breve relatório. DECIDO: No caso, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre o pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de “emenda”, com a apresentação de petição inicial incompleta. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados à inicial. Nesse sentido, em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, verifico que a é segurada da parte requerida, e, portanto, até prova em contrário, entende-se que a parte requerida é parte legítima para figurar no polo passivo. Noutro giro, não é possível à seguradora recusar a cobertura de que necessita a requerente ante o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, a seguir transcrito: “Art. 35-C – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizada em declaração do medico assistente;” Destarte, havendo indicação médica a respeito do procedimento médicos a que deve a parte autora se submeter, não pode a parte requerida negá-los. Ademais, ressalte-se que se trata de procedimento urgente, conforme se infere pela leitura do documento anexado no ID 223500621. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos, no prazo de 4h (quatro horas) a contar da intimação, AUTORIZEM a internação da requerente em uma Unidade de do ESPAÇO SAÚDE UNIMED BRASÍLIA, localizado na SGAS II 613 COMPLEXO MÉDICO HOSPITALAR L2, Brasília-DF CEP: 70200-730, onde a autora se encontra em atendimento, ou, alternativamente, em outro hospital conveniado, nos exatos termos do documento constante no ID n. 223500621, arcando com todas as despesas acessórias decorrentes da manutenção do paciente no referido nosocômio, durante o período que for necessário para o restabelecimento do quadro clínico do autor. Fixo multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, até o limite de R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais). NOMEIO o patrono VINÍCIUS BARROS COLLI OAB 78.331/DF como CURADOR da parte autora exclusivamente no que tange aos trâmites relativos à presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC; Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Cumpra-se a presente por Oficial de Justiça de Plantão. Sem prejuízo, notifique-se o ESPAÇO SAÚDE UNIMED BRASÍLIA. Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do NCPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3o do NCPC. Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide. Determino o aditamento, ainda que a parte ré não interponha o recurso cabível, o que levará à estabilização da tutela. Isto porque caso a parte ré decida rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido pelo 304, § 5o do NCPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança jurídica. Intime-se”. Em seu recurso, a agravante alega que a probabilidade do direito da agravada em face da agravante é totalmente nula, uma vez que esta sequer possui relação jurídica com a parte agravada, de modo que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados. Conforme se verifica na peça inicial e documentos nos autos originários, informa que a agravada é beneficiária da Unimed Cerrado única parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Desta feita entende que não há como se imputar qualquer obrigação ou responsabilidade à esta Operadora agravante pelos fatos aduzidos em exordial, mormente porque a parte agravada possui vínculo jurídico contratual somente com a UNIMED CERRADO, ou seja, pessoa jurídica diversa daquela. Por outro lado, afirma que é notório que o valor por dia fixado na decisão agravada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais sem qualquer fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, hipótese que, praticamente, condena a agravante ao pagamento automático da multa. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei e, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer a irrefutável ilegitimidade passiva da Unimed Nacional – Cooperativa Central, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 68815575), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente em sua tese para a concessão do pedido de efeito suspensivo. De início, cabe ressaltar que a presente controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde. Consoante o disposto a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Com relação à manutenção da agravante no polo passivo da demanda, não há razões para modificar o entendimento exarado pela primeira instância, uma vez que não há demonstração de que a consumidora, ora agravada, que aderiu ao plano de saúde da UNIMED tinha conhecimento de que existem diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca e que atendem bases territoriais distintas. Dessa forma, em razão da solidariedade entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional da agravada, deve a seguradora agravante se submeter à decisão agravada. Não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva da apelante. O exame dos documentos juntados aos autos reforça a aplicação ao presente caso da teoria da aparência. Ora, se as empresas atuam de modo a gerar confusão no consumidor a respeito de suas identidades, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades, é possível a aplicação da teoria supra, sendo tanto ambas legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. Ademais, ainda que a recorrente seja constituída por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam, ela integra a cadeia de fornecimentos de serviço, sendo parte legítima, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor É certo que o consumidor que adere a um plano de saúde de renome e nacionalmente conhecido, como a UNIMED, almeja ser atendido por uma entidade com esta designação. E, por encontrar-se em situação de vulnerabilidade não é exigível que tenha conhecimento sobre a existência de diversas entidades que utilizam a mesma marca, que prestam o mesmo serviço, mas que possuem personalidade jurídica distinta e diversos níveis de escalonamento (1°, 2° e 3° graus). Assim, pela teoria da aparência, pelo dever de informação e pelo princípio da boa-fé, incumbia ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. Acerca do tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Detém legitimidade passiva qualquer unidade integrante do sistema nacional da UNIMED, ainda que ausente contrato de seguro saúde com a unidade demandada, em razão da teoria da asserção e do intercâmbio entre todas as Unimeds. Precedentes STJ. 2.1. A multa pecuniária para estimular o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo deve observar sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.2. O instituto da multa (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. No caso dos autos, a multa foi fixada observando estes critérios, não representando enriquecimento indevido da agravada e mantendo a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”.(07022511720198070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2019.) “OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed e pelo fato de a autora ter migrado para plano de saúde sob a sua gestão, após a rescisão unilateral promovida pela Unimed Centro-Oeste e Tocantins. [...]” (20150910167627APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 06/03/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA, PORÉM SOB A MESMA DESIGNAÇÃO (UNIMED). SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA PARTE AUTORA/APELANTE (MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA) CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ/APELANTE (CENTRAL NACIONAL UNIMED)CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há razão para a alegação de ilegitimidade passiva, pois nos contratos de plano de saúde há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por conseguinte, vale a regra da responsabilidade solidária. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado de Súmula n°469: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." 2. O consumidor, por ocasião da contratação do serviço, acredita formalizar vínculo com o grupo de empresas que exploram a marca UNIMED, em razão da credibilidade e notoriedade que este conglomerado alcançou no mercado. Com supedâneo na teoria da aparência, a ilegitimidade passiva não pode ser utilizada como óbice à responsabilização perante o consumidor e isso reflete responsabilidade solidária a todos os que exploram a marca. (...) 8. Recurso da parte autora/apelante (maria aparecida de oliveira)conhecido e provido. Recurso da parte ré/apelante (Central Nacional Unimed) conhecido e desprovido.” (20160110840913APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2017). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. UNIMED NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDC. APLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A Apelante integra um sistema de intercâmbio de atendimento, de forma que, se o segurado necessitar de atendimento fora do Estado originário de contratação, poderá ser atendido por uma das cooperativas integrantes do Sistema Nacional Unimed, como habitualmente consta nos contratos celebrados pelas entidades que integram o conglomerado, o que dá lugar à legitimação para figurar no polo passivo da lide. Ademais, em decorrência da teoria da aparência, utilizando-se as cooperativas da mesma identificação, haverá a responsabilização de qualquer delas que pertencem ao sistema cooperativo UNIMED, já que se expõe perante o consumidor como sendo um grande grupo econômico e de trabalho conjunto. 2 - À relação jurídica aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o perfeito enquadramento do beneficiário do plano como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora do seguro saúde como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC). 3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. (20150110773148APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/08/2017). Portanto, verifica-se a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. DAS ASTREINTES A decisão agravada fixou a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, até o limite de R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais). Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, é importante frisar que este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Assim, a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão recorrida. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. A dicção do art. 537, § 3o, do CPC é enfático ao preconizar idêntico raciocínio: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” Desse modo, a imposição da multa fixada se mostra adequada e proporcional ao atendimento a ser fornecido e se justifica pela necessidade de assegurar a execução de obrigação essencial à manutenção da saúde da parte agravada, não se tratando de uma sanção desproporcional, mas sim adequada ao custo elevado do tratamento necessário. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 13:37:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador